Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701750-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA RUBENILDA SOUSA REGO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Os presentes embargos de declaração foram opostos por Maria Rubenilda Sousa Rego em face da decisão monocrática de ID 72530151, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para: [...] b.1) A imediata expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) referente ao automóvel de sua propriedade, Jeep Renegade LGTD T270, placa SGW0D46, correspondente ao exercício de 2025, bem como dos exercícios subsequentes, enquanto pendente a apreciação definitiva do pedido de isenção; b.2) A vedação a qualquer ato restritivo à circulação do referido veículo, inclusive apreensão, remoção ou aplicação de penalidades, por ausência de pagamento do IPVA, enquanto perdurar a discussão administrativa ou judicial; b.3) A autorização para que a Agravante proceda ao depósito judicial do valor exigido a título de IPVA, como medida provisória e cautelar, até o julgamento final da presente ação. Assevera a embargante que houve contradição na decisão, sob o argumento de que a “[...] artrose pós-traumática (CID M19.1), configura enfermidade de natureza ortopédica, de caráter irreversível, que se qualifica, sob a ótica médica, como deformidade de membro adquirida, que não é estética e produz dificuldade no desempenho de funções”, fazendo jus, portanto, à isenção pleiteada. Assim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que se atribua efeito modificativo aos presentes embargos e seja sanado o vício supostamente existente. É, em breve linhas, o relatório. Passo a decidir. De início, registro que o Código de Processo Civil faculta ao relator a possibilidade de julgamento monocrático dos aclaratórios na forma do § 2o do art. 1.024 do CPC, in verbis: [...] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. [...] § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [...] (grifei) Igualmente, indispensável a apreciação dos requisitos de admissibilidade recursal insertos na Lei n.o 9.099/1995, especificamente com a observância do que rezam os artigos 49 e 50, quanto à tempestividade das razões recursais. Superada a análise dos requisitos de admissibilidade, passo ao exame da tese sustentada pelo Embargante. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Assim, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão/decisão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. No caso em espeque, verifico que a embargante sustenta que houve contradição na decisão, pois apesar de reconhecer a necessidade de interpretação literal da legislação tributária que trata sobre a isenção, deixou de deferir o benefício fiscal à embargante, não obstante supostamente sua patologia estar prevista no rol elencado na norma. Entretanto, em que pese o argumento apresentado pela embargante, destaco que o art. 2o, inciso V, alínea “a”, item “1”, da Lei Distrital no 6.466/2019, sofreu alteração pela Lei Distrital no 7.594/2024 e atualmente possui a seguinte redação: [...] Art. 2o São isentos do IPVA: [...] V – o veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, aplicando-se a conceituação prevista na legislação do ICMS para essas deficiências; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Lei 7591 de 04/12/2024) [...] (grifei) Ainda, o Convênio ICMS 38/2012 trata sobre a definição de pessoa com deficiência para fins de isenção de ICMS que, conforme acima destacado, possui a definição aplicada para a isenção do IPVA: [...] Cláusula segunda - Para os efeitos deste convênio é considerada pessoa portadora de: I - deficiência física, aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, alcançando, tão somente, as deficiências de grau moderado ou grave, assim entendidas aquelas que causem comprometimento parcial ou total das funções dos segmentos corpóreos que envolvam a segurança da direção veicular, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, nanismo, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;”; [...] (grifei) Como destacado na decisão impugnada, as patologias que acometem a embargante são as seguintes: Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1) e Artrose Pós-traumática de Outras Articulações (CID M19.1); nos laudos apresentados, seja os produzidos pela perícia oficial do DETRAN/DF (Ids 235653327 e 235653326), seja o laudo médico da Receita Federal (ID 235653328) ou os laudos particulares (ID 235653329) não há expressa menção de que a embargante possua as patologias elencadas na legislação específica que trata sobre o tema. De igual forma, os requisitos para a concessão da isenção do IPI e da isenção do IPVA não se confundem, assim como o porte de “Cartão de Identificação de Pessoa com Deficiência” (ID 235653331) não implica a necessária concessão do benefício fiscal, pois nem todo tipo de deficiência é apto a ensejar a isenção pleiteada. Ademais, destaco que a decisão impugnada analisou a presença dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo) em cognição sumária, não implicando em coisa julgada material que impeça posterior revisão caso surjam novas provas em fase própria no juízo de origem. Portanto, inexistente o vício apontado, evidente a inadequação da via eleita por meio do presente recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tomo conhecimento dos embargos de declaração opostos para, no mérito, rejeitá-los, mantendo incólume a decisão monocrática impugnada. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora